Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700374-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TECH SHOP.COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45683222, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 51088039 – p. 4/7) consignou que “remanesce clarividente que o Tribunal a quo, fundamentou o seu proceder em normas e princípios constitucionais, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. Por sua vez, o STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 51088040), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271 (Tema 1.266) afetado para a uniformização do entendimento acerca da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014